Tribunal: TJSP
Processo: 1017465-86.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Sentença de extinção sem mérito. Recurso do Banco autor. Artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n°911/69. Mora não comprovada. Notificação extrajudicial encaminhada para endereço diverso do contrato. Irregularidade. Requisito de procedibilidade da ação. Ainda que não seja necessário o devido recebimento da notificação no endereço ao

Ementa:
APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão de veículo. Sentença de extinção sem mérito. Recurso do Banco autor. Artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n°911/69. Mora não comprovada. Notificação extrajudicial encaminhada para endereço diverso do contrato. Irregularidade. Requisito de procedibilidade da ação. Ainda que não seja necessário o devido recebimento da notificação no endereço ao qual encaminhada, indispensável que seja efetivamente o endereço da ré, o que não se vislumbra na hipótese em testilha posto que se cuida de endereço distinto do contrato. Precedente deste E. TJ/SP. Sentença mantida. Recurso não provido.